Tribunal: STF
Processo: MS 32844
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DELEGAÇÃO – SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS ACUMULADAS. A inexistência de lei de organização judiciária versando a desanexação de serventias extrajudiciais inadequadamente acumuladas não inviabiliza a realização de concurso público para a outorga das delegações, presente a norma do artigo 236 da Constituição Federal.